Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019989-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LÁZARA MANOEL PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Lázara Manoel Pereira, contra a decisão do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava a realização de cirurgia endovascular para correção de aneurisma abdominal da aorta.
Sem delongas, constato que a ação de base foi proposta no Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Nova Mutum, como, também, a decisão agravada proferida pela titular daquela Vara Especializada.
Desse modo, constato que esta Egrégia Corte de Justiça não possui competência para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juizado Especial Civil e Criminal da referida Comarca, dado o fato de que a Resolução n. 009/2011/PRES/TP, que instituiu a Turma Recursal Única, estabeleceu, em seu artigo 1o, que,
“no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
Ademais, nos termos do art. 90, do Código de Organização e Divisão Judiciária, tem-se que:
Art. 90. Os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul são instituídos por lei, proposta pelo Tribunal de Justiça.
Parágrafo único: Das decisões proferidas pelos Juizados Especiais ou suas Turma Recursais não caberão recursos para o Tribunal de Justiça, mandado de segurança ou habeas corpus.
Portanto, não existem dúvidas de que, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juizado Especial, este tribunal é totalmente incompetente para seu julgamento.
No mesmo sentido foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RE 586789/PR com repercussão geral. A propósito:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV - Recurso extraordinário desprovido”. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Logo, havendo disposição legal acerca do tema, não há como prevalecer a competência desta Corte para o enfrentamento do presente recurso.
Diante do exposto, DECLARO a incompetência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.